Tribunal: TJDFT
Processo: 0714504-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714504-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES RECORRIDO: FORUM TVMAIS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. NOVA DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A legitimidade passiva do agravante foi amplamente discutida na fase de conhecimento, e está cristalizada pela coisa julgada. Incabível, assim, qualquer rediscussão sobre sua exclusão do polo passivo da fase de cumprimento de sentença. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 29, §§ 3o e 4o, da Lei 9.504/1997; 655-A do Código de Processo Civil de 1973; 89 e 90, ambos do Código Eleitoral, e 28, § 3o, da Lei 9.096/1995, sustentando que o diretório nacional do partido não possui responsabilidade sobre os órgãos regionais ou municipais da mesma agremiação. Invoca dissenso quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas; c) artigo 265 do Código Civil, defendendo a inexistência de presunção de solidariedade. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, suscita sua ilegitimidade passiva. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 28739608). Todavia, o recorrente se limitou a juntar petição do comprovante de preparo na forma simples, para, no dia seguinte, comprovar o recolhimento do preparo em dobro. Nesse aspecto: “Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto.” (AgInt no REsp 1893823/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021). Outrossim: “a realização ou comprovação do preparo posteriormente à interposição do recurso, mesmo que ainda não escoado o prazo recursal, implica preclusão consumativa e consequente deserção do recurso, ressalvado o entendimento consolidado no enunciado da Súmula 484/STJ, segundo o qual 'admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário” (AgInt no AREsp 1124398/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Melhor sorte não socorreria o apelo quanto ao aventado dissenso pretoriano e o malferimento aos artigos 265 do Código Civil; 29, §§ 3o e 4o, da Lei 9.504/1997; 655-A do Código de Processo Civil de 1973; 89 e 90, ambos do Código Eleitoral, e 28, § 3o, da Lei 9.096/1995, uma vez que nenhum dos dispositivos legais apontados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ressalto, ainda que “a iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial” (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Pontuo também que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “Vale ressaltar que não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1651228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/2/2021). O recurso especial tampouco mereceria ser admitido quanto à tese de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009